Tribunal: TJDFT
Processo: 0709369-92.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
CIVIL. “E-COMMERCE”. COMPRA E VENDA DE CASACO. DEMORA NA ENTREGA DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO SOLUCIONADA A CONTENTO. NÃO EVIDENCIADA GRAVE AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO RESPALDA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, em 29.8.2020, de casaco por R$ 169,90, no site da empresa requerida/recorrida, com prazo de entrega de 21 a 22 dias úteis (ID 24774673, p. 6); (b) sem resolução pela via administrativa, o consumidor/recorrente ajuizou a presente demanda em 03.12.2020; (c) recurso interposto pelo requerente contra a sentença de parcial procedência (condenação à restituição de R$ 169,90).
II. A matéria devolvida a este órgão revisional pela parte consumidora centra-se na ocorrência (ou não) do grave fato gerador de danos extrapatrimoniais.
III. Os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X; CC, art. 186).
IV. Em que pese a patente falha na prestação do serviço (demora na entrega do produto), não há comprovação de descontrole financeiro ou de grave restrição de crédito, bem como a situação vivenciada pelo consumidor não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual.
V. Muito embora o requerente não tivesse seus legítimos reclames atendidos a tempo e modo (teria registrado reclamações perante o PROCON), não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, tampouco o significativo desvio do tempo produtivo. Ademais, não se pode desconsiderar que o próprio requerente cadastrou incorretamente o seu endereço (fato incontroverso) perante à plataforma de vendas, o que teria contribuído com a entrega do produto em local diverso (ID 24774673) e, via de consequência, com o aumento do prazo à resolução da controvérsia. E o consumidor nada esclarece quanto à data em que teria retificado seus dados cadastrais registrados no site (CPC, art. 373, inciso I).
VI. Desse modo, não prospera o pleito de reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade do ofendido.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).